Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação rejeitada. Prosseguimento do processo. Aguardo da preclusão. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria após o decurso do prazo para interposição de recurso da decisão que rejeitou a impugnação do ente federativo.
II. Questão em discussão
2. (i) Efeitos imediatos da decisão; (ii) desnecessidade de aguardo da preclusão; (iii) natureza alimentar das verbas buscadas; (iv) reversibilidade e (v) ausência de prejuízo ao erário público.
III. Razões de decidir
3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração (RE n. 1.205.530/SP - Tema 28).
4. A continuidade da marcha processual com a elaboração dos cálculos prestigia o princípio da celeridade processual e não implica em prejuízo ao erário, pois sobrevindo reforma da decisão que estabeleceu os parâmetros de cálculo e verificado excesso, o excesso poderá ser corrigido ou restituído mediante desconto em folha de pagamento. Precedente.
5. Nos termos do art. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação e em caso de interposição do recurso, cabe ao relator conferir efeito suspensivo à decisão ante a presença dos requisitos legais autorizadores para sua concessão.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese: O prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não depende da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, devendo ser observado o princípio da celeridade processual, sem prejuízo dos mecanismos de correção de eventual pagamento indevido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 995 e 1.012, §1o, III.